Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-13.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008550-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARILDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 419.660.311-49 (ADVOGADO), ROMEO MARIO BASSO - CPF: 082.886.230-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (AGRAVADO), ADRIANA BARBOSA LACERDA - CPF: 475.741.271-15 (ADVOGADO), HANNAH VICTORIA SANTOS FIALHO - CPF: 036.727.531-73 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CECILIA DE LIMA BASSO - CPF: 914.124.470-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NEREU JOSE SANINI registrado(a) civilmente como NEREU JOSE SANINI - CPF: 249.138.800-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CRPF). NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SUPOSTO DEPÓSITO UNILATERAL DE GRÃOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe contradição ou omissão no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, o que não se evidencia no julgado embargado.

Os embargantes, na verdade, pretendem a rediscussão do mérito, o que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, os quais, consoante o art. 1.022 do CPC, não se prestam à reapreciação da matéria já decidida, ainda que com resultado adverso aos interesses da parte.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROMEO MARIO BASSO e outra contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, os embargantes apontam a existência de contradições e omissões no acórdão, sustentando, em suma, que a Cédula de Produto Rural (CPR) – Financeira permitia a liquidação por meio da entrega do produto, não havendo exigência de pagamento exclusivo em moeda corrente.

Dizem que o depósito dos grãos ocorreu dentro do período agrícola pactuado no título (novembro/2004 a março/2005), com a entrega do produto em 08/07/2005, não se configurando, pois, antecipação para os fins do art. 13 da Lei n. 8.929/1994.

Argumentam que o local do depósito dos grãos foi comunicado à agência credora e os produtos estiveram sempre à disposição do credor, inexistindo fundamento para considerar inadimplida a obrigação e que o próprio embargado reconheceu o depósito, ao requerer arresto dos bens objeto do penhor cedular.

Aduzem, ainda, que o fundamento de que os devedores não comunicaram a entrega dos grãos é contraditório, pois o banco tinha plena ciência do depósito.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para reformar o acórdão recorrido, atribuindo caráter relativo à nulidade reconhecida, e, por conseguinte, manter as constrições financeiras realizadas.

Contrarrazões apresentadas no ID 298155894.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A contradição que autoriza os declaratórios é

aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto
, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,

situação não evidenciada no julgado embargado.

Conforme consignado no acórdão impugnado, de maneira clara, precisa e fundamentada, foram afastadas todas as alegações da parte embargante com base em sólidos argumentos.

Destacou-se, entre outros pontos, que:

“(...) Todavia, a leitura atenta do título executivo evidencia que o adimplemento da obrigação deveria se dar em moeda corrente nacional, e não em gênero. O mero depósito unilateral dos grãos perante terceiro, sem a comprovação de entrega ou recebimento pelo credor, não gera quitação da dívida.

Com efeito, o recibo de depósito apresentado não demonstra que o Banco do Brasil S.A. tenha anuído com a forma de adimplemento, tampouco que os grãos foram entregues em sua titularidade ou por sua ordem, razão pela qual não se pode presumir quitação ou obrigação do banco de se dirigir à armazenadora para resgatar o produto.

Ademais, cumpre registrar que o próprio BANCO DO BRASIL S/A emitiu notificação extrajudicial datada de 05/08/2005, regularmente dirigida aos devedores, comunicando o inadimplemento da obrigação pactuada (ID 57779206 - Pág. 30). Não há qualquer comprovação de que os agravantes ou o devedor principal tenham, à época, apresentado resposta informando a existência do depósito dos grãos ou ofertado o produto à satisfação do crédito, o que reforça a ausência de entrega da mercadoria ao credor.

Este dado revela a inércia dos devedores em promover qualquer diligência para demonstrar o cumprimento da obrigação ou mesmo para possibilitar a conversão da garantia real em pagamento, o que seria condição indispensável para eventual discussão acerca da extinção do débito.

Neste caso, a obrigação pactuada mediante CRPF é de natureza pecuniária, e caberia ao devedor, ou ao garantidor, promover a conversão dos produtos ofertados em garantia ou sua entrega efetiva ao credor. (...)”

Como visto, o julgado é claro e fundamentado, de modo que não há qualquer vício a ser sanado.

Os embargantes, na verdade, pretendem a rediscussão do mérito, o que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, os quais, consoante o art. 1.022 do CPC, não se prestam à reapreciação da matéria já decidida, ainda que com resultado adverso aos interesses da parte.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025